Tribunal: TJSP
Processo: 1007128-78.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Multa
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência, tornando nulas as multas condominiais aplicadas à unidade do autor, negando, contudo, a incidência de danos morais. Recurso do autor, insistindo na ocorrência de danos morais indenizáveis. Descabimento. É defeso pleitear direito alheio em

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência, tornando nulas as multas condominiais aplicadas à unidade do autor, negando, contudo, a incidência de danos morais. Recurso do autor, insistindo na ocorrência de danos morais indenizáveis. Descabimento. É defeso pleitear direito alheio em nome próprio, salvo as hipóteses do art. 18, do CPC. Situação narrada que violaria, em tese, a honra subjetiva da esposa do autor, que não integra a lide. Redistribuição do ônus da sucumbência. Impossibilidade. Decaimento do autor em metade do pedido. Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.